Tribunal: TJES
Processo: 5017266-76.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017266-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GLOBAL TREND INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA. LEGALIDADE DA CAUÇÃO COMO GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO AINDA NÃO EXECUTADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que garantiu à empresa agravada o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa, com base no art. 206 do CTN, enquanto o débito estiver integralmente garantido pela caução apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se o seguro-garantia pode ser aceito para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa antes da execução fiscal; (ii) se para a concessão da tutela de urgência há necessidade de preenchimento dos requisitos estabelecidos pela Portaria nº 145/2014 da Procuradoria-Geral do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro garantia não se equipara ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas pode ser utilizado para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, conforme o art. 9º, II, da LEF.

3. A Portaria nº 145/2014, da PGE, não vincula o Judiciário, por tratar-se de norma interna sem competência legislativa para criar requisitos processuais.

4. A ausência de indícios suficientes de
periculum in mora
justifica o indeferimento da tutela de urgência, pois não há prejuízo imediato à empresa agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O seguro-garantia pode ser aceito para expedição de certidão positiva com efeitos de negativa antes da execução fiscal, desde que atenda aos requisitos do art. 9º, II, da LEF.

2. Normas administrativas internas não possuem força vinculante sobre decisões judiciais no âmbito processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CTN, art. 206; LEF, art. 9º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07/12/2020, DJe 11/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017266-76.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GLOBAL TREND INDUSTRIA E COMERCIO EXTERIOR LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: BRUNO DE PINHO E SILVA - ES7077-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em suma, garantiu à agravada o direito de obter certidão positiva com efeitos de negativa, não obstante o Auto de Infração n° 5.103.308-8, enquanto o mencionado débito estiver integralmente garantido pela caução apresentada, nos termos do art. 206 do CTN.

O agravante sustenta, em resumo, que não foram preenchidos os requisitos da Portaria n. 145/2014, da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, especialmente quanto ao valor do seguro-garantia apresentado, à limitação de pagamento com o trânsito em julgado e aos consectários legais.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
1
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Em decisão no ID
10710876
, foi indeferido o efeito suspensivo pugnado pel
o

agravante
, por não estar demonstrada a probabilidade no direito invocado.

Neste momento, em análise definitiva da questão,
não havendo movimentação processual relevante na origem, tampouco novas alegações trazidas por qualquer das partes,
confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pel
a decisão recorrida
,
que merece prevalecer.
Explico.

Não obstante o seguro-garantia não se equipare ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em razão da taxatividade do rol do art. 151, do CTN, tem o condão de permitir a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, eis que em equiparação ou antecipação à penhora, na forma do art. 9, inciso II, da LEF, vejamos:

Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

Neste sentido também já se manifestou o c. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)

O mesmo caminho trilha a jurisprudência deste e. TJES, vejamos:

O contribuinte pode, após o vencimento da obrigação tributária e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. 2. Tratando-se de medida que não produz a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas serve à expedição de certidão positiva de débitos fiscais com efeito de negativa, não se exige que a garantia prestada seja, exclusivamente, o depósito em dinheiro do montante integral da dívida. 3. O seguro garantia constitui um dos meios para garantir a execução fiscal ( Lei nº 6.830/1980, art. 9º, inciso II, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ) e, portanto, pode ser utilizado com a finalidade de caucionar o crédito tributário lançado, mas ainda não cobrado através da ação de execução fiscal, produzindo os mesmos efeitos da futura penhora ( Lei nº 6.830/1980, § 3º do art. 9º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014 ). 4. Reexame necessário conhecido. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024180214330, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020)

Desnecessário, outrossim, que o seguro-garantia seja ofertado em 130% (centro e trinta por cento) do valor do crédito tributário em questão, na medida em que não se trata de substituição da penhora, mas de verdadeira caução ao crédito tributário ainda não executado.

Quanto aos demais requisitos previsto na Portaria n. 145/2014, da PGE, oportuno destacar a ausência de competência legislativa para editar normas sobre direito processual, cujas supostas ofensas não tem o condão de impedir o deferimento da tutela de urgência quando preenchidos os requisitos do CPC e da LEF.

O perigo da demora se mostra em desfavor da agravada, cuja impossibilidade de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa tem o condão de prejudicar as suas atividades.

Desta feita,
por tudo quanto exposto,

CONHEÇO
do recurso
para

NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO,

dev
e
ndo ser mantida incólume a
decisão
agravada
.

É
como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.